Tribunal: TJMT
Processo: 1080742-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080742-72.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA - CPF: 627.415.271-72 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE OBRIGUE A ACEITAÇÃO – ARTIGO 313 DO CÓDIGO CIVIL – RECUSA DO CREDOR EM ACEITAR PRESTAÇÃO DIVERSA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA DA CUNHA BARBOSA e OSVALDO ANTONIO DE LIMA em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1080742-72.2024.8.11.0001, interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões de Id. 342765353, os embargantes alegam, entre outros pontos, a existência de contradição fática manifesta no v. acórdão, na medida em que este teria afirmado inexistir nos autos prova da alegada onerosidade excessiva decorrente da recusa do banco em aceitar a substituição do imóvel dado em garantia fiduciária.

Afirmam que os documentos constantes dos autos demonstram cabalmente que tal recusa obriga os consumidores, de forma indireta, à contratação de novo empréstimo de mercado, cujas condições são significativamente mais gravosas, com destaque para a elevação da taxa de juros anuais de 13,08% (do contrato atual) para 22,28% ao ano (no novo financiamento simulado), além de aumento do valor das parcelas mensais (de R$2.880,03 para R$4.772,10). Alegam, assim, que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, ao desconsiderar prova documental objetiva da existência de prejuízo e de abuso de direito.

Sustentam omissão quanto à aplicação do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 423 do Código Civil, que impõem a interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão, sob o argumento de que a cláusula que subordina a substituição do bem à anuência do banco deveria ser interpretada à luz da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

Asseguram que também houve omissão quanto à análise da abusividade da cláusula contratual que confere ao banco a prerrogativa de exigir a substituição do bem objeto da alienação fiduciária, sem assegurar ao consumidor igual faculdade, em violação ao art. 51, IV e §1o, do CDC, por configurar desequilíbrio e vantagem exagerada.

Discorrem sobre o princípio da menor onerosidade e da boa-fé objetiva, alegando omissão quanto a aplicação dos princípios, diante da oferta de imóvel substituto de valor e liquidez superiores, a recusa do credor afrontaria os princípios da função social do contrato, da cooperação e da mitigação do sacrifício da parte economicamente mais vulnerável.

Consignam que o acórdão teria promovido verdadeiro esvaziamento da eficácia normativa de disposições legais federais, ao afastar, na prática, a incidência dos dispositivos do CDC e do Código Civil sem declaração expressa de inconstitucionalidade, o que violaria a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante no 10 do STF;.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a contradição e omissão e reformar o acórdão no sentido de dar provimento à apelação, ou, subsidiariamente, que se manifestem expressamente sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões de Id. 344574871, o banco embargado pugna pela rejeição do recurso, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por Osvaldo Antonio de Lima e Ana Paula da Cunha Barbosa de Lima contra o v. acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do bem imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de mútuo bancário firmado com o Banco Santander (Brasil) S.A.

Sustentam os embargantes a existência de contradição fática e omissões relevantes no julgado, notadamente quanto: i) à alegada onerosidade excessiva decorrente da recusa do banco, que os compeliria à contratação de novo empréstimo de mercado, com juros mais elevados; ii) à aplicação dos arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 187, 421, 422 e 423 do Código Civil; iii) ao suposto desequilíbrio contratual e violação ao princípio da menor onerosidade; iv) e, ainda, à alegada violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 10 do STF.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, sustentando que os embargos traduzem mero inconformismo e indevida tentativa de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O voto condutor do acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado. A alegação de contradição fática não procede. O colegiado examinou a tese da onerosidade excessiva, inclusive mencionando a alegação dos autores quanto à tentativa do banco de forçá-los à contratação de novo empréstimo com encargos mais gravosos, e concluiu que tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Eventual discordância quanto à valoração da prova, mormente no que toca à relevância das simulações financeiras acostadas, não se confunde com contradição jurídica interna, e tampouco autoriza o manejo dos aclaratórios.

A decisão embargada não desconsidera os documentos apontados, mas apenas não lhes atribui a força probante pretendida pelos autores, sob critérios próprios da análise judicial de mérito.

A circunstância de os embargantes invocarem documentos que contêm simulações de um novo financiamento de mercado, com taxa de juros superior à do contrato vigente, não altera essa conclusão. O acórdão apreciou a matéria sob o enfoque jurídico adequado, concluindo que não há prova de imposição ou coação do banco para a contratação de novo empréstimo, mas apenas o exercício regular do direito de não aceitar a substituição da garantia, à luz do art. 313 do Código Civil.

Do mesmo modo, as alegadas omissões também não se verificam. A aplicação das normas consumeristas e civis invocadas foi apreciada na fundamentação, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos citados.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a relação é de consumo, mas asseverou que o contrato firmado não prevê o direito do consumidor de exigir a substituição do bem dado em garantia e que não há cláusula que autorize o devedor a impor tal alteração unilateral.

A análise levou em consideração os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, mas concluiu, de forma motivada, pela inexistência de abusividade na conduta da instituição financeira, que não está legalmente obrigada a aceitar bem diverso daquele originalmente pactuado, conforme previsto no art. 313 do Código Civil.

A menção à cláusula de reserva de plenário tampouco merece guarida. O v. acórdão não declarou, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma. Limitou-se a interpretar os dispositivos legais no caso concreto, atribuindo-lhes o alcance que entendeu adequado. Não houve, portanto, afastamento de norma legal por inconstitucionalidade, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão embargado, ao reconhecer a validade da cláusula contratual e a legitimidade da recusa da instituição financeira, não ignorou os comandos do art. 51 do CDC, mas sim os interpretou à luz da moldura contratual específica e da ausência de prova de comportamento abusivo por parte do banco.

A existência de cláusula contratual que autoriza o banco a exigir reforço de garantia visa assegurar o adimplemento da obrigação garantida em face de fatos supervenientes que possam comprometer a suficiência do bem dado em garantia. Não se cuida de faculdade arbitrária, mas de previsão contratual conforme aos usos do sistema financeiro, e que não implica, automaticamente, desequilíbrio ou nulidade.

A cláusula foi considerada regular, e sua aplicação, no caso concreto, compatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Não há, pois, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026